Tribunal: STF
Processo: Rcl 58646
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Salesópolis/SP contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP, visando garantir a autoridade da decisão proferida por esta CORTE na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, o município reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em breve síntese, os autos supramencionados tratam de Reclamação Trabalhista ajuizada por exequente LARISSA APARECIDA DO PRADO em face de RSEG Serviços Terceirizados EIRELI, na qual pleiteava verbas rescisórias oriundas de sua dispensa.



    No dia 19/10/2022, a pedido do Reclamante, o juízo determinou ao Município de Salesópolis o bloqueio de créditos da devedora principal nos autos da reclamatória [...]



    Houve expedição de mandado de penhora em créditos do ente público (ID bbcfdf4) [...]



    Após ciência da decisão judicial, lavrado o auto de penhora (ID 868fc6b) o Município de Salesópolis promoveu tempestivamente o depósito do valor de R$ 10.640,49 (ID df83ff1).



    A determinação acima - diga-se desde já, flagrantemente violadora do decidido por esse Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485 (de autoria do ESTADO DO AMAPÁ, com recente julgamento de mérito e fixação de tese).



    Mesmo não sendo ré na demanda trabalhista (afinal, somente a parte empregadora foi demandada pela operária) o MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS se habilitou requerendo a devolução do numerário, pois a decisão estaria em colisão com a ADPF 485.



    Indicou recente decisão deste Supremo, na Rcl 57.703/SP em que o Ministro Gilmar Mendes cassou decisão trabalhista do mesmo Fórum, mirando o convencimento do juiz do trabalho (ID’s 293884b , 5509b00).



    Então, o magistrado lançou a seguinte decisão (ID 9ce8359) [...]



    É, portanto, categórico e induvidoso entendimento desse Excelso Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade de decisões judiciais, adotadas pelos MM. Juízos e Tribunais do Trabalho, no sentido de proceder ao bloqueio de verbas devidas por entes municipais a prestadores de serviços para satisfação de obrigações trabalhistas. [...]



    Contrariamente ao decidido pelo magistrado, a jurisprudência da Suprema Corte tem sido uníssona em afirmar que a determinação judicial de bloqueio de créditos de terceiros em mãos da Fazenda Pública fere o entendimento exposado na ADPF nº 485. Apenas a título de exemplo, pede-se vênias para colacionar trechos do julgamento da Reclamação Constitucional nº 47.306/RJ ajuizada contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna-RJ [...]



    A decisão que determinou a constrição judicial sobre efetivos recursos pecuniários do impetrante não poderia ser mais distante do adequado enquadramento do bem penhorado (direito a crédito, inciso III do art. 835 do Código de Processo Civil, e não dinheiro, inciso I do mesmo artigo).



    Sempre foi incontroversa a natureza do bem constrito, qual seja, o mesmo era um DIREITO.



    Portanto, a ordem que determinou a disponibilização de dinheiro em depósito judicial implica em materialização de penhora sobre bem distinto daquele efetivamente constrangido nos autos da Reclamação.



    De fato, é desnecessária a distinção entre o conceito de crédito e dinheiro, bem como é dispensável a descrição do trâmite administrativo a que se submetem os dispêndios públicos. 



    Basta relembrar a noção de que entre a previsão orçamentária de crédito e o efetivo pagamento do mesmo há uma longa distância administrativa.



    Pois bem, o que se pretende ver apreendido e efetivamente penhorado pela Justiça do Trabalho é um crédito do Reclamado perante o impetrante, mas o objeto do bloqueio ora impugnado é dinheiro do Município de Salesópolis, ou seja, presencia-se nestes autos a inusitada ocorrência de penhora de bem público, ato expressamente vedado pelo art. 831 do digesto processual, em aplicação combinada com os arts. 99 e 100 do Código Civil e com o art. 100 da Constituição da República”



     Ao final, requer no mérito a “procedência da Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes nos autos da ação trabalhista nº 1001333-64.2022.5.02.0374, em que foi determinado o bloqueio de R$ 10.640,49 (dez mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos) sobre recursos da Fazenda Pública Municipal de Salesópolis”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 23/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-2, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O paradigma de confronto invocado é a decisão proferida por esta CORTE na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/2/2021).



    Na hipótese dos autos, assiste razão ao Município.



    O Juízo Reclamado proferiu o seguinte despacho (eDoc. 5):



    “Ao contrário do quanto aventado em suas razões, não se trata,no caso, de ‘penhora de bem público’. Vê-se, pois, a confusão dos institutos aqui em debate, razão porque entendo que a Reclamação Constitucional utilizada como precedente para fundamentar o pedido de revogação não se amolda na presente demanda.



    Inexiste, aqui, violação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485, que assim dispõe:



    Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF). grifei



    O caso aqui enfrentado é distinto daquele que originou o precedente vinculante, uma vez que não se trata de bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas, mas de penhora de créditos do executado - perfeitamente aplicável também em sede de antecipação de tutela - , o que é determinado tendo como fundamento o art. 855 do Código de Processo Civil, forma de constrição patrimonial que não faz parte do quanto apreciado na referida ação constitucional.



    Conforme os arts. 855 e 857, ambos do CPC:



    [...]



    Como se vê, não se opera aqui bloqueio de verbas públicas, mas tão só a penhora de crédito que o executado possui decorrente de contrato mantido com o ente público, da mesma forma que poderia ser realizado com qualquer outro devedor seu.



    Sobre a penhora de créditos, assim ensina a doutrina: [...]



    Assim sendo, enquanto o bloqueio de verbas públicas ocorra ao arrepio do controle da administração pública, na penhora de créditos caberá ao ente público, de forma espontânea, tão somente deixar de realizar o pagamento de valores porventura devidos diretamente ao devedor, se existentes, retendo-o, como seu depositário, ou depositando-os em juízo, de forma voluntária, sem a execução direta dos valores - ato este, sim, reconhecido inconstitucional pelo Pretório Excelso-, arcando, por óbvio, com as consequências legais em caso de descumprimento da decisão judicial de forma injustificada.



    Ante o distinguishing demonstrado entre o caso dos autos e o precedente vinculante produzido na ADPF n. 485, fica mantida a decisão.



    Intime-se o Município para que cumpra a decisão assim que ciente do presente despacho, nos seus exatos termos, quais sejam, de que deverá manter os referidos valores retidos até ulterior deliberação deste Juízo, ou demonstrar cabalmente que a ré não possui mais valores a receber, sob pena de incorrer em crime de desobediência à ordem judicial.”



     



    Ocorre, porém, que a linha de raciocínio adotada pela Autoridade Reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido no paradigma apontado como violado.



    No julgamento da ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 7/12/2020), esta CORTE proferiu decisão no sentido de que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. O acórdão adotou a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 7/12/2020, DJe de 4/2/2021).



    Nessa mesma linha, cito ainda a ADPF 275, de minha relatoria (julgada em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019), no qual esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do acórdão proferido na ADPF 275:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Conforme consignei em meu voto naquela ocasião, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada naquela arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    E no mesmo sentido, no exame da ADPF 664, de minha relatoria (julgada em 19/4/2021, DJe de 4/5/2021), esta CORTE julgou procedente o pedido nela formulado para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública. Nesse julgado, fiz as seguintes considerações: 



    “A Jurisprudência da CORTE não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. 



    Conforme apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 



    […] 



    Portanto, não poderiam os Juízos trabalhistas, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.”



    No presente caso, o fato de o Juízo Reclamado determinar ao Município o bloqueio e o posterior depósito de valores, em tese, devidos à empresa executada perante à Autoridade Reclamada, para fins de penhora, caracteriza indevida ingerência judicial não somente sobre o fluxo de pagamentos da Reclamante, mas também impõe ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Há, portanto, evidente ofensa ao paradigma de confronto indicado, bem como à consolidada orientação desta CORTE, conforme demonstrado acima. 



    Cumpre destacar, nesse sentido, o seguinte julgado da Primeira Turma:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor (doc. 7, fl. 1).



    2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020).



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 41604 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020)



    Na mesma linha, citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 53.303, de minha relatoria, DJe de 13/5/2022; Rcl 38.487-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 7/7/2020; Rcl 39.267, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/10/2020; Rcl 39.585, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 7/8/2020; Rcl 39.766, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/8/2020; Rcl 39.937, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 17/9/2020; Rcl 41.653, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 16/11/2020; Rcl 41.792, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2/3/2021. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes nos autos do Processo 1001333-64.2022.5.02.0374, em desrespeito ao decidido na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 7/12/2020). 



     Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente